Tribunal: TJPA
Processo: 0003412-74.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003412-74.2008.8.14.0039

APELANTE: VALE S.A.

REPRESENTANTE: VALE S.A.

APELADO: TAYRONE HELENO MARTINS PEREIRA PIRIA, CARLOS LEITE SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE REDISCUSSÃO POR AGRAVO INTERNO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e deu parcial provimento a agravo interno, apenas para reduzir honorários advocatícios sucumbenciais, não conhecendo das alegações de nulidade da sentença de extinção por abandono da causa, sob fundamento de ausência de impugnação mediante apelação pelo autor, tendo em vista que apenas o réu manejou apelação para alterar o capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão ou erro de premissa no acórdão que deixou de conhecer da alegação de nulidade da sentença por abandono da causa; e (ii) saber se tal nulidade, sob o argumento de constituir matéria de ordem pública, poderia ser apreciada mesmo sem prévia interposição de recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A ausência de interposição de apelação pela parte autora quanto ao capítulo da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa enseja a preclusão consumativa e a formação de coisa julgada material.

5. A devolutividade recursal limita-se às matérias efetivamente impugnadas, sendo incabível ampliar posteriormente, via agravo interno, o objeto do julgamento para questões não suscitadas no recurso de apelação.

6. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não configura matéria de ordem pública nem vício de pressuposto processual, estando sujeita à preclusão.

7. Mesmo matérias de ordem pública, quando já decididas, submetem-se à preclusão consumativa se não impugnadas no momento oportuno, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão de matéria já decidida caracteriza desvio de finalidade do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

10. Tese: É incabível rediscutir, em sede de embargos de declaração, nulidade de sentença não impugnada por apelação, por força da preclusão consumativa e da limitação objetiva da devolutividade recursal.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 1.022; 1.026, §2º; 485, III, §§1º e 6º; 1.013 do CPC.

STJ, AgInt no AREsp 2019623/SP; AgInt nos EDcl no REsp 2004285/SP; AgInt no REsp 1373978/MT; AgInt no AREsp 906869/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 32060767) opostos por
CARLOS LEITE SILVA
contra Acórdão de Id 32002075, que conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao Agravo Interno do ora embargante, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais de 12% para 10%.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que extinguiu sem resolução de mérito a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer n. 0003412-74.2008.8.14.0039
, ajuizada em face de
VALE S.A
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa no acórdão embargado, especialmente no capítulo em que deixou de conhecer da alegação de nulidade da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Alega que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a natureza jurídica da nulidade suscitada, afirmando tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias. Defende que a decisão partiu de premissa equivocada ao considerar que a nulidade da sentença estaria sujeita à preclusão consumativa e ao trânsito em julgado, quando, em verdade, envolveria vício atinente à ausência de pressupostos processuais.

Sustenta que a extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento rigoroso dos requisitos legais previstos no art. 485, §§ 1º e 6º, do CPC, especialmente a intimação pessoal da parte autora, o que não teria sido observado no caso concreto. Argumenta que tal vício compromete a validade da sentença e, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido analisado pelo Tribunal, ainda que suscitada apenas em sede de agravo interno ou embargos de declaração.

Afirma, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que matérias de ordem pública, como pressupostos processuais e condições da ação, não se sujeitam à preclusão, podendo ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive quando suscitadas em embargos declaratórios, sendo omissa a decisão que deixa de enfrentá-las.

Aduz que o acórdão embargado, ao afastar o exame da nulidade sob o fundamento de preclusão e coisa julgada, deixou de analisar tese jurídica relevante, incorrendo em omissão apta a ensejar a nulidade do julgado. Acrescenta que a apreciação da matéria nesta instância evitaria a necessidade de ajuizamento de ação autônoma, prestigiando os princípios da eficiência e da economia processual.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com o consequente reconhecimento da nulidade da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, ou, subsidiariamente, que o Tribunal se manifeste expressamente sobre a matéria suscitada.

Em contrarrazões,
VALE S.A.
sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, afirmando que a decisão enfrentou de forma clara e completa a controvérsia, especialmente ao reconhecer a impossibilidade de rediscussão de capítulo da sentença não impugnado oportunamente, em razão da preclusão consumativa e da coisa julgada material.

Argumenta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais, inexistentes no caso concreto. Defende que a alegação de nulidade não configura matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão, por decorrer da conduta processual da própria parte, sendo inviável sua rediscussão após o trânsito em julgado.

Sustenta, ainda, que o embargante pretende, sob o rótulo de omissão, reabrir discussão já definitivamente decidida, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios.

II. Mérito dos Embargos de Declaração

O objeto do presente recurso é o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo interno da parte autora, ora embargante, para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 12% para 10% sobre o valor atualizado da causa.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração possuem finalidade estritamente vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revisão do entendimento já firmado pelo órgão julgador.

No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios aptos a ensejar o acolhimento do recurso integrativo.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão relativa à impossibilidade de conhecimento das alegações de nulidade da sentença por abandono da causa, consignando, de maneira inequívoca, que tal matéria não foi objeto de impugnação por meio de recurso de apelação pela parte autora, ora embargante, circunstância que ensejou a formação da preclusão consumativa e do trânsito em julgado material quanto a esse capítulo da sentença.

Com efeito, restou claramente delineado no julgado que a sentença de primeiro grau possuía capítulos autônomos, dentre os quais aquele que decretou a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa. Todavia, a parte autora, ora embargante, permaneceu inerte quanto a esse específico capítulo, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno, ao passo que a insurgência recursal manejada nos autos se limitou, exclusivamente, à discussão atinente à fixação dos honorários advocatícios.

O ponto fulcral da controvérsia, que por si só é suficiente para a rejeição das pretensões veiculadas nos presentes embargos, reside no fato de que, por ocasião da prolação da sentença, o ora embargante, na condição de autor da demanda,
permaneceu inerte
, deixando de interpor o recurso de apelação cabível com vistas à reforma do
decisum
que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa.

Em sentido diametralmente oposto, o único recurso de apelação interposto nos autos partiu da parte ré, tendo sido delimitado, de forma expressa e inequívoca, à discussão acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da omissão da sentença nesse particular.
Não houve, portanto, devolução ao Tribunal da matéria relativa à validade da extinção do processo
.

Essa delimitação objetiva do recurso atrai, com plena incidência, o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, segundo o qual a atividade cognitiva do órgão
ad quem
encontra-se restrita às questões efetivamente impugnadas no recurso interposto, sendo vedada a ampliação do objeto recursal para abarcar temas não devolvidos à apreciação jurisdicional.

Dessa forma, uma vez não interposta apelação pelo autor contra o capítulo da sentença que lhe era desfavorável, operou-se a preclusão consumativa, consolidando-se a coisa julgada material quanto à extinção do processo por abandono da causa.

Nesse cenário, revela-se manifestamente incabível a tentativa de rediscussão da validade da sentença em momento processual ulterior, seja por meio de agravo interno, seja, como no caso, por intermédio de embargos de declaração, instrumentos que não se prestam à reabertura de capítulos decisórios já definitivamente estabilizados.

Permitir tal expediente equivaleria a admitir verdadeira burla ao sistema recursal, autorizando que a parte suprisse sua própria inércia processual por vias transversas, em afronta direta aos princípios da segurança jurídica, da preclusão e da estabilização das decisões judiciais.

Cumpre ainda rechaçar, com a devida precisão técnica, a premissa central sustentada pelo embargante no sentido de que o eventual descumprimento dos requisitos previstos no art. 485, §§ 1º e 6º, do Código de Processo Civil — notadamente a ausência de intimação pessoal da parte autora — configuraria matéria de ordem pública ou vício atinente aos pressupostos processuais.

Isso porque a extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, inciso III, do CPC, está intrinsecamente vinculada à conduta processual da parte autora, consubstanciando verdadeira sanção processual decorrente de sua inércia no curso do feito. Trata-se, portanto, de situação jurídica de natureza eminentemente dispositiva, cuja verificação depende da análise do comportamento da parte no processo, não se confundindo com matérias estruturais de validade da relação processual.

Nesse contexto, os requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 6º do art. 485 do CPC — dentre os quais se insere a necessidade de intimação pessoal — constituem garantias procedimentais específicas para a aplicação da sanção de abandono, mas não se qualificam como pressupostos processuais de existência ou de validade do processo. Não se trata de elemento estruturante da relação jurídica processual, mas de condição para o exercício de um poder jurisdicional específico, vinculado à dinâmica procedimental e à atuação das partes.

Por conseguinte, eventual inobservância de tais requisitos não tem o condão de transformar a matéria em questão de ordem pública, apta a ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte. Ao revés, trata-se de matéria sujeita ao regime ordinário da preclusão, exigindo impugnação oportuna por meio do recurso cabível, sob pena de estabilização da decisão judicial.

Admitir o contrário equivaleria a desvirtuar a própria lógica do sistema recursal, permitindo que a parte, após permanecer inerte no momento processual adequado, pudesse rediscutir indefinidamente capítulos da sentença já acobertados pela coisa julgada, o que afrontaria, de modo frontal, os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da boa-fé processual.

Assim, não procede a alegação de que a suposta ausência de intimação pessoal da parte autora configuraria vício de pressuposto processual ou matéria de ordem pública, sendo correta a conclusão adotada no acórdão embargado ao reconhecer a incidência da preclusão consumativa e a impossibilidade de rediscussão do tema nesta fase processual.

No mais, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art . 1.022 do CPC/2.015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação .
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.
Precedentes. 3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2019623 SP 2021/0381667-3, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. REVISÃO . INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . É defeso ao STJ examinar, em agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes no recurso especial, tendo em vista a inovação recursal e a preclusão consumativa.
2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso
. 3 . A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2004285 SP 2022/0148837-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1
. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno
. Precedentes . 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). AÇÃO ANULATÓRIA COM INTUITO DE REVISAR, POR VIA OBLÍQUA, QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE E ALCANÇADAS PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA . 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não há violação do art . 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 3. Na espécie, entender de forma diversa do acórdão recorrido para concluir que o recorrente não teria comparecido espontaneamente nos autos e nem realizado diversas intervenções no processo, com o suprimento da sua ciência para pagamento do débito, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4 . A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "o comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação (art. 214, § 1º, do CPC), máxime quando inexiste prejuízo.Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade" (AgInt no REsp 1.563 .363/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). 5.
Segundo o STJ
, "a existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.061 .617/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) e, "
ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso"
(AgInt nos EDcl no REsp 2.004.285/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). 6 . "A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019). 7 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 906869 RS 2016/0103961-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)

Por conseguinte, correta e irretocável a conclusão firmada no acórdão embargado ao não conhecer das alegações relativas à nulidade da sentença, por ausência de impugnação específica mediante recurso de apelação, sendo inviável sua rediscussão em sede de agravo interno ou, ainda menos, por meio de embargos de declaração.

O que se observa, em verdade, é a tentativa da parte embargante de reabrir discussão já definitivamente superada, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal inadequado, com o intuito de rediscutir matéria que não foi oportunamente devolvida à apreciação deste Tribunal.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida. A alegação de que o acórdão teria deixado de enfrentar a natureza de ordem pública da nulidade não procede, pois a própria decisão embargada, ao reconhecer a ocorrência de preclusão e coisa julgada, implicitamente afastou a possibilidade de conhecimento da matéria, ainda que sob tal qualificação, firmando entendimento no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza sua reapreciação em momento posterior.

No que tange ao alegado erro de premissa, igualmente não assiste razão ao embargante, porquanto o acórdão embargado se assenta em premissas fáticas e jurídicas devidamente delineadas nos autos, notadamente a
ausência de interposição de recurso de apelação pela parte autora quanto ao capítulo da sentença que lhe era desfavorável
.

Por fim, reforça-se que os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do julgado, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente quando inexistentes os vícios legalmente previstos.

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que a reiteração de insurgências desprovidas de fundamento jurídico idôneo, especialmente por meio da utilização inadequada de embargos de declaração com finalidade meramente infringente, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

A insistência na interposição de sucessivos recursos que não se enquadram nas hipóteses legais de cabimento, notadamente quando voltados à rediscussão de matéria já decidida e estabilizada, revela potencial caráter protelatório, em descompasso com os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual
.

Nessa perspectiva, fica desde já advertida a parte de que a eventual reiteração de embargos de declaração ou de outros expedientes recursais manifestamente infundados poderá acarretar a imposição de multa de até
2% sobre o valor atualizado da causa
, como medida de repressão ao uso abusivo do direito de recorrer e de preservação da duração razoável do processo.

Por fim, quanto ao prequestionamento, observa-se que todos os dispositivos legais e constitucionais invocados foram, direta ou indiretamente, analisados ou tidos por irrelevantes à luz da
ratio decidendi adotada
.

Por derradeiro, para os fins do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada toda a matéria suscitada nos embargos.

III. Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes aclaratórios, por ausência de vícios na decisão embargada,

mantendo o acordão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 08/05/2026